Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-26.2022.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002178-26.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO ALMEIDA MATOS - CPF: 429.627.141-53 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ZENILDA FRANCISCA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 022.422.071-30 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADOLFINO ALMEIDA DE MATOS - CPF: 083.553.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERNANDES MARANGONI - CPF: 018.762.371-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO DO CDC. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. SUSPENSAO EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para afastar a cobrança da comissão de permanência, mantendo os demais encargos contratuais e negando a prorrogação da dívida.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos produtores rurais em contrato de crédito rural; e (iii) saber se é cabível a prorrogação compulsória do vencimento da dívida rural diante de fatores climáticos e econômicos excepcionais.

III. Razões de decidir

Afastado o cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento nos termos do art. 355, I, do CPC.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtor rural quando o crédito está vinculado à atividade econômica.

Legalidade da capitalização mensal de juros e dos encargos moratórios pactuados de forma expressa no contrato, nos moldes da jurisprudência do STJ.

Presentes os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural, conforme Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ. Constatada omissão do banco quanto ao pedido formal de alongamento da dívida. Suspensão da exigibilidade até decisão administrativa fundamentada da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos permitem o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição financeira e produtor rural, quando o crédito está vinculado à atividade econômica. 3. O direito ao alongamento da dívida rural é garantido ao devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que demonstrados os requisitos legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Orlando Almeida Matos e Zenilda Francisca de Oliveira Matos
, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos da
ação de embargos à execução
ajuizada em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para afastar a cobrança de Comissão de Permanência, condenando os embargantes, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente recurso de
apelação
, no qual, preliminarmente, alegam
cerceamento de defesa
, sustentando que a lide foi decidida de forma antecipada sem a devida produção de

prova pericial contábil
,
imprescindível, segundo afirmam, à aferição de ilegalidades contratuais.

No mérito, pugnam pela
reforma integral da sentença, defendendo, inicialmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Destacam
o preenchimento de

todos os requisitos legais
e normativos constantes no Manual de Crédito Rural (item 2.6.4), para o alongamento compulsório da dívida, apresentando documentos como
laudo de capacidade de pagamento

e

parecer técnico
, além de comprovar que enviaram
notificação extrajudicial ao banco
, requerendo administrativamente a prorrogação do vencimento da obrigação, sem resposta da instituição credora.

Aduzem que a capitalização mensal de juros seria nula, por ausência de
pactuação clara, expressa e específica
, o que atrairia a incidência da
Súmula 121 do STF
e da
Súmula 93 do STJ
,

que vedam o anatocismo em operações não expressamente autorizadas por cláusula contratual.

O apelado
, apresentou
contrarrazões
no ID n. 295362888

pugnando pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se embargos à execução opostos contra o Banco do Brasil S.A., alegando irregularidades no título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário rural) que fundamenta a execução promovida pela instituição financeira, demandando a aplicação do CDC, revisão contratual por cobrança de encargos ilegais, direito à prorrogação compulsória da dívida rural e desconstituição da mora.

A controvérsia originou-se da
execução de título extrajudicial
,
consubstanciado em
cédula de crédito bancário rural n.º 40/03902-1
,
cujo valor originalmente executado foi de R$ 10.288,50, referente a financiamento concedido aos apelantes na qualidade de produtores rurais.

Na peça inaugural dos embargos à execução, os ora apelantes alegaram, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente em relação à
capitalização mensal de juros sem expressa pactuação
, caracterizando anatocismo vedado, a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, ante a condição de hipossuficiência e vulnerabilidade técnica dos embargantes.

Questionam o direito à
prorrogação compulsória do vencimento da dívida
, em decorrência de fatores extraordinários que impactaram negativamente a produção agropecuária (excesso de chuvas, crise mercadológica do setor bovinocultor, aumento do custo de produção e pandemia. E, ao arremate, sustentam a
ilegalidade dos encargos moratórios
, os quais excederiam os limites legais impostos pela legislação específica.

A sentença de primeiro grau
indeferiu os pedidos principais
,
acolhendo parcialmente os embargos tão somente para afastar a cobrança da comissão de permanência.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os executados, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade dos encargos contratuais previstos na cédula de crédito bancário rural objeto da execução, à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre os litigantes, e ao reconhecimento do direito à prorrogação compulsória do vencimento da dívida rural, nos moldes previstos no Manual de Crédito Rural e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, afasto a
preliminar
de
cerceamento de defesa
suscitada pelos apelantes. Conforme bem decidido pelo juízo de origem, a antecipação do julgamento da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC é medida legítima quando a matéria discutida é unicamente de direito ou, sendo de fato, os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

No caso em pauta, a controvérsia cinge-se à legalidade de cláusulas contratuais expressamente redigidas e devidamente acostadas aos autos, cuja análise prescinde da produção de prova técnica. Eventual necessidade de perícia contábil apenas seria cogitável no caso de acolhimento das teses revisionais, com vistas à
apuração do
quantum debeatur
, o que não é o caso neste momento processual. Assim, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Superada a questão preliminar, passo à análise do
mérito recursal.

Não merece guarida a tese de que os apelantes estariam amparados pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a relação firmada entre produtores rurais e instituições financeiras, quando vinculada ao financiamento de insumos, máquinas, equipamentos ou qualquer insumo essencial à atividade agrícola ou pecuária, não configura relação de consumo, por inexistência do requisito da “destinação final” previsto no art. 2º da Lei n.º 8.078/90.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL – PRODUTOR RURAL NÃO CARACTERIZADO COMO DESTINATÁRIO FINAL – INAPLICABILIDADE DO CDC
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VULNERABILIDADE DA AGRAVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre instituição financeira e produtor rural, quando o crédito é destinado à aquisição de insumos ou ao fomento da atividade produtiva.

2. Não se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a hipossuficiência técnica ou econômica da agravada necessária à aplicação excepcional da teoria finalista mitigada.

3. Ausente a relação de consumo e não comprovada a existência de vulnerabilidade excepcional, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

4. Recurso provido”
(RAI n.

1016386-37.2025.8.11.0000,

Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 22.07.25 - negritei

)

Portanto, inaplicável, i
n casu
, a legislação consumerista.

No tocante aos
encargos contratuais
, observa-se que a cláusula que trata dos encargos financeiros (Id.

59953364 – autos execução) prevê de maneira clara e inequívoca a
capitalização de juros com periodicidade mensal
, nos seguintes termos: “juros à taxa efetiva de 2% ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária, debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês”.

Tal estipulação atende integralmente à exigência de pactuação expressa

consubstanciada na Súmula n.º 539 do STJ,
verbis
:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada
.”

No caso, o contrato foi firmado após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, não havendo vício na cláusula em questão. Ressalta-se, ainda, que a capitalização, quando pactuada nos termos legais, não se confunde com anatocismo ilícito reprovado pela Súmula 121 do STF.

Quanto aos
encargos moratórios
, também não se verifica qualquer irregularidade. O Decreto-Lei n.º 167/1967, que rege a cédula de crédito rural, permite a incidência de juros de mora à razão de 1% ao ano e multa de 2%, sendo tais valores compatíveis com o caráter compensatório e sancionador da inadimplência. A sentença, neste ponto, corretamente esclareceu a distinção entre os juros moratórios (devidos
ex re
pelo atraso) e a multa contratual (cláusula penal), não havendo cumulação indevida de penalidades.

Feitas tais considerações, passa-se ao ponto nevrálgico da controvérsia: o direito à
prorrogação compulsória da dívida rural
.

Com efeito, o art. 4º do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), vigente à época da contratação, autoriza a prorrogação das operações rurais quando demonstrada a existência de fatores adversos capazes de impactar diretamente a capacidade de pagamento do produtor, tais como frustração de safra, eventos climáticos, dificuldades mercadológicas e outros óbices circunstanciais.

No caso dos autos, os apelantes acostaram aos autos laudo técnico e parecer de capacidade de pagamento, atestando expressamente a
quebra de produtividade em razão de intempéries climáticas
, crise de mercado no setor da bovinocultura, aumento dos custos operacionais e os reflexos negativos da pandemia de COVID-19 (ID n. 295362423/295362429). Também foi juntada
notificação extrajudicial
datada de 18/07/2022 dirigida ao Banco do Brasil S.A., requerendo
prorrogação administrativa da dívida
, a qual não foi respondida pela instituição bancária, revelando-se, assim, omissão no dever de análise da situação emergencial apresentada pelo mutuário (ID n. 295362430).

É bem verdade que a legislação vigente não impõe, como regra absoluta, a prorrogação automática das dívidas, contudo,
não se trata de mera faculdade do agente financeir
o
, mas sim de um
direito do produtor rural
, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme preconiza a
Súmula n.º 298 do Superior Tribunal de Justiça
,

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Nesse cenário, a manutenção da exigibilidade do débito, sem que haja decisão da instituição financeira sobre o pleito de renegociação fundado em situação de força maior, implicaria penalização desproporcional ao produtor rural que, diante da adversidade, procurou por meios administrativos resolver sua obrigação, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação processual (CPC, art. 6º).

Por tais fundamentos, entendo que
assiste parcial razão aos apelantes
, devendo a sentença ser reformada
unicamente para suspender a exigibilidade do débito
, enquanto não houver pronunciamento formal da instituição credora acerca do pedido de alongamento da dívida rural, com base na documentação já apresentada, evitando-se que o devedor seja penalizado antes da análise do requerimento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS.
RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência, com base na demonstração da dificuldade financeira decorrente de eventos climáticos adversos e no direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural, nos termos da legislação aplicável.

III. Razões de Decidir

O direito ao alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que demonstrada a necessidade, conforme dispõe a Súmula nº 298 do STJ. O Agravante apresentou laudos técnicos que atestam a quebra de produtividade e a incapacidade financeira para cumprir as obrigações contratuais, preenchendo o requisito do fumus boni iuris.

O perigo de dano irreparável está configurado, pois a manutenção da exigibilidade da dívida pode comprometer a continuidade da atividade rural do Agravante, justificando a suspensão dos efeitos da mora
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O alongamento da dívida originada de crédito rural é direito do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, desde que comprovada a necessidade.

2.

A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente em casos que envolvem a continuidade da atividade produtiva rural.

3. A exigibilidade das dívidas e os efeitos da mora podem ser suspensos provisoriamente para garantir o direito do devedor rural ao alongamento do crédito, evitando prejuízos irreversíveis.”

( RAI n. 032390-86.2024.8.11.0000,

5ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 11.02.25 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO
.

1. A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, J. 20/9/2018.)

Assim, a sentença merece parcial reforma a fim de suspender a exigibilidade da dívida objeto da presente execução, até que o Banco do Brasil S.A. profira decisão administrativa motivada sobre o pedido de prorrogação da cédula de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ.

Em razão da reforma parcial da sentença, readequo a distribuição dos ônus sucumbenciais, atribuindo 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios a cada parte, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, conforme dispõe o § 3º do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025